Tribunal: TJSP
Processo: 1061985-83.2019.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Campos Mello
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-14
Data de publicação: 2020-03-14

Ementa:
Demanda revisional de contrato de financiamento de veículo automotor formalizado por meio de emissão de cédula de crédito bancário, com pedido cumulado de repetição de indébito. Sentença de parcial procedência. Decisão alterada em parte. Capitalização mensal de juros. Admissibilidade na espécie, pois expressamente pactuada. Inteligência da Lei 10.931/04. Abusividade de juros não configurada.

Ementa:
Demanda revisional de contrato de financiamento de veículo automotor formalizado por meio de emissão de cédula de crédito bancário, com pedido cumulado de repetição de indébito. Sentença de parcial procedência. Decisão alterada em parte. Capitalização mensal de juros. Admissibilidade na espécie, pois expressamente pactuada. Inteligência da Lei 10.931/04. Abusividade de juros não configurada. Tarifa de cadastro. Admissibilidade na espécie. Incidência da Súmula 566 do Superior Tribunal de Justiça. Tarifa de avaliação do bem. Juridicidade da cobrança, pois demonstrada a efetiva prestação do serviço. Tarifa de registro de contrato. Abusividade da cobrança, pois não demonstrado que o serviço foi efetivamente prestado pela instituição financeira. Devolução de valores que deve ser feita de forma singela, admitida a compensação. Cobrança de valores concernentes a prêmio de "seguro Auto RCF" e à aquisição de título de capitalização. Injuridicidade da cobrança, na esteira de precedente do Superior Tribunal de Justiça proferido em incidente de recurso repetitivo. Recurso do autor parcialmente provido, na parte conhecida, desprovido o da ré.